Tribunal: STF
Processo: EP 29
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de Execução Penal relacionada às condenações impostas, pela Primeira Turma desta Suprema Corte, ao apenado Paulo Salim Maluf, nos autos da AP 968, pela prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, e da AP 863, e do delito tipificado no art. 1º, inc. V, e no art. 1º, § 1º, inc. II, da Lei 9.613/1998.



    A fiscalização da execução penal foi acompanhada pelo Juízo da 3ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP.



    Em decisão prolatada aos 14.12.2022, foi declarado o cumprimento regular da pena de multa decorrente dos acórdãos condenatórios, diante da notícia de pagamento integral pelo Juízo da 3ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP.



    Posteriormente, foi analisado o pedido de reconhecimento do indulto formulado com base em Decreto presidencial, para, nos termos do art. 107, II, do CP, bem como à luz do art. 4º c/c art. 7º, §2º, do Decreto n. 11.302, editado em 22 de dezembro de 2022, e tendo em conta as manifestações favoráveis do Conselho Penitenciário e da Procuradoria-Geral da República, declarar a extinção das penas privativas de liberdade impostas a Paulo Salim Maluf, nos autos da Ação Penal n. 863 e n. 868, fazendo-se ressalva à higidez dos demais efeitos da condenação.



    A Secretaria Judiciária desta Corte atestou o trânsito em julgado da referida decisão (e.Doc. 351), razão pela qual oportunizei vista às partes para eventuais pretensões remanescentes, no prazo comum de 15 (quinze) dias.



    A Procuradoria-Geral da República solicita o “sobrestamento do feito enquanto adota providências para garantir a executividade dos efeitos advindos da condenação imposta ao apenado Paulo Salim Maluf”, e se compromete “a dar regular impulso ao feito tão logo sobrevenham novas informações sobre as medidas executivas a serem implementadas a tempo e modo” (e.Doc.360).



    Já a Defesa do apenado vem requerer “seja declarado como findo o processo de indulto” (e.Doc.362, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    2. Principio enfatizando que os autos desta Execução tem por objeto a execução unificada dos acórdãos condenatórios prolatados em face de Paulo Salim Maluf, nos termos da decisão prolatada pela Presidência desta Suprema Corte (e.Doc.29).



    Na perspectiva infraconstitucional, notadamente sob a óptica de normas de organização judiciária e no contexto de autogestão da Corte, o art. 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com redação dada pela Emenda Regimental n. 41/2010, que, constitui norma primária, atribui ao Relator a competência para a condução da execução penal de acórdão oriundo do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito, no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, já se sedimentou compreensão especificamente a respeito da matéria:



    1. É da competência do Presidente do Supremo Tribunal a prática de atos jurisdicionais de execução da pena privativa de liberdade, imposta pela Corte, no exercício de sua competência originária (Regimento Interno, art. 340, I, e Constituição Federal, art. 102, I, m). 



    Pedido de progressão ao regime aberto indeferido, por falta de satisfação do requisito temporal objetivo, estabelecido no art. 11 da Lei nº 7.210-84 (cumprimento de ao menos um sexto a pena no regime semiaberto). (Pet 986 QO, Relator(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/1995, grifei)



    Em síntese, as normas constitucionais, legais e regimentais conferem ao Supremo Tribunal Federal competência para a execução penal de seus acórdãos, ressalvada a faculdade de, por razões de conveniência, implementar-se delegação de outros atos. Disso não destoa a doutrina:



    A competência para a execução penal é do Tribunal detentor da competência originária, o qual pode delegar ao Juízo da Execução do local em que a pena está sendo cumprida.



    (…)



    O Tribunal tem ampla discricionariedade para delegar ou não parte, ou mesmo toda, a fiscalização da execução penal ao Juízo da execução penal do local onde o cumprimento irá ocorrer. É até salutar que o faça, ao menos quanto aos atos de supervisão mais direta da execução. A retenção de competência faz algum sentido quanto aos atos de conteúdo decisório, como a progressão e a regressão de regime, a concessão e a revogação da liberdade condicional e a extinção da pena. (MARCHIONATTI, Daniel. Processo penal contra autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 291, grifei)



    Nessa dinâmica, o objeto versado nos autos é execução das penas unificadas decorrentes do acórdão condenatório - privativa de liberdade e de multa. 



    Todavia, como bem salientado no parecer da Procuradoria-Geral da República, o acórdão condenatório pelos atos de lavagem de dinheiro também impôs: (i) a perda de direitos e valores relacionados direta ou indiretamente com os atos de lavagem, tratando-se de efeito automático (art. 7º da Lei 9.613/98); (ii) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da mesma Lei, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade; e (iii) a perda do mandato de deputado federal, tempestivamente comunicada à Câmara dos Deputados. 



    À luz desse panorama, o Órgão Ministerial sustenta que, “a despeito de terem sido extintas as penas privativas de liberdade e de multa (AP 863 e AP 968), mantém-se necessária a fiscalização no progresso dos efeitos condenatórios impostos ao condenado até o integral cumprimento”, requerendo sejam os autos sobrestados até que “sobrevenham novas informações sobre as medidas executivas a serem implementadas a tempo e a modo”. 



    Com efeito, observo que há medidas executivas relacionadas aos efeitos automáticos do acórdão condenatório que deu origem a esta execução penal, os quais ainda tramitam em procedimentos apartados.



    Portanto, sendo certa a higidez tanto do perdimento como da pena acessória de interdição do exercício de cargo ou função pública pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade, é plausível o pedido de sobrestamento formulado pela Procuradoria-Geral da República, até a finalização do acompanhamento judicial das referidas diligências.



     



    3. Diante do exposto, defiro o pedido deduzido pela Procuradoria-Geral da República, para, em face da higidez dos efeitos do acórdão condenatório, autorizar o Órgão Ministerial “a dar regular impulso ao feito tão logo sobrevenham novas informações sobre as medidas executivas a serem implementadas a tempo e modo”. 



    Proceda-se ao sobrestamento desta Execução Penal pelo lapso de 6 (seis) meses, sem prejuízo a eventual iniciativa processual futura das partes pela movimentação dos autos em lapso menor. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente